Tribunal: STF
Processo: RHC 57376
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-05
Data de publicação: 1979-10-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE PRISÃO POR MAIS TEMPO DO QUE DETERMINA A
LEI. PEDIDO NÃO CONHECIDO, PELO ACÓRDÃO LOCAL, SOB O FUNDAMENTO DE
REITERAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA QUE A
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO SEJA APRECIADA.